Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por OSNY DONIZETE DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1013222-58.2021.8.11.0015, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.
Para tanto, sustenta o agravante que, a mora não foi devidamente constituída, isso porque, a notificação extrajudicial foi inexitosa, haja vista que o Aviso de Recebimento foi devolvido para o remetente com a informação de que “não existe o número”.
Afirma que a situação se agrava na medida em que não consta nos autos que houve o protesto do título por edital.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, embora os argumentos da parte conduzirem a um juízo de probabilidade, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, como o próprio agravante informou, o veículo, objeto do contrato, já foi apreendido, de modo que, a questão apresentada poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, o agravante sofra qualquer prejuízo que não seja passível de reparação.
Assim, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.